Tribunal: TJSP
Processo: 2138740-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intempestividade da impugnação. Inocorrência. Prazo de 15 dias para apresentação de impugnação que tem início após o transcurso do lapso para pagamento voluntário da obrigação, também de 15 dias. Inteligência do CPC, art. 525. Petição protocolada antes do decurso do prazo legal. Tempestividade reconhecida. Decisão reformada.
PROVIMENTO.